Tribunal: STF
Processo: HC 80104
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO EM QUALQUER PROCESSO E GRAU DE
JURISDIÇÃO: PAUTA E ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
        1. Ao defensor público do Estado foi concedida a prerrogativa
de ser intimado pessoalmente em qualquer processo e grau de jurisdição
(artigo 128, I, da Lei Orgânica da Defensoria Pública - Lei
Complementar nº 80, de 12.01.94).
        Este direito, contudo, não cria obrigação ao Poder Judiciário
de proceder à intimação que a lei não prevê deva ser feita.
        Assim, inexistindo previsão legal para intimação ou publicação
de pauta para o julgamento de "habeas-corpus" (artigos 202 do RI-STF,
192
do RI-STF, 664 do Código de Processo Penal e Súmula 431) não há
nulidade a ser declarada quando o defensor público não é intimado
pessoalmente.
        2. É nula a intimação de acórdão a defensor público de Estado
pelo Diário Oficial, sem observância da norma que determina sua
intimação pessoal.
        3. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para declarar
nula a certidão de trânsito em julgado do acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que julgou o writ, determinando-se que outra seja feita nos
termos da Lei.